Tribunal: TJMT
Processo: 1005753-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005753-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE CEREAIS LONDRINA LTDA - CNPJ: 05.691.835/0001-59 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RODINEI GONCALVES BRAVO - CPF: 652.947.939-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON RIBEIRO - CPF: 377.977.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EIDER JOSE COSTA - CPF: 191.426.251-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIRE MARIA COSTA - CPF: 839.360.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO STUY - CPF: 988.243.928-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE. MULTA CONFISCATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual se discutem a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Garantido Integral e a característica confiscatória da multa imposta.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) verificar a exigibilidade do crédito tributário relativo ao ICMS Garantido Integral; (ii) determinar se a multa aplicada é confiscatória; (iii) definir a incidência de honorários sucumbenciais em favor do contribuinte.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.677 (Tema 456), declarou a inconstitucionalidade da antecipação do ICMS sem substituição tributária sem lei em sentido estrito. O ICMS Garantido Integral instituído no Estado de Mato Grosso por meio do Decreto no 463/2003 é incompatível com esse entendimento.

4. A Lei Complementar Estadual no 631/2019 concedeu remissão e anistia aos créditos tributários instituídos por decreto em desconformidade com a Constituição, tornando inexigível a dívida em questão.

5. A multa punitiva aplicada pelo Fisco Estadual, quando superior a 100% do valor do tributo, é confiscatória, conforme entendimento do STF (ARE 1058987 AgR). No caso concreto, a multa descrita na infração 16.4.33 ultrapassa esse limite e deve ser reduzida.

6. É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente e resulta na extinção parcial do crédito exequendo (STJ - AgInt no REsp n. 2.004.203/SP).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. É inexigível o crédito tributário relativo ao ICMS Garantido Integral, instituído por decreto, em razão de sua inconstitucionalidade e da remissão concedida pela Lei Complementar Estadual no 631/2019. 2. É confiscatória a multa tributária que supera 100% do valor do tributo devido, devendo ser reduzida ao limite legal. 3. São devidos honorários sucumbenciais quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente, reduzindo o quantum exequendo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, XII, "g"; CTN, art. 156, IV e X; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677 (Tema 456); STF, ARE 1058987 AgR; STJ, AgInt no REsp n. 2.004.203/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS LONDRINA LTDA

contra decisão proferida pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, que nos autos da Execução Fiscal no
0019941-93.2013.8.11.0002
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora recorrente
.

Aduz que, a matéria apresentada em sede de exceção não demanda dilação probatória para a sua apreciação, e modo que a via eleita é adequada.

Sustenta que, um dos créditos inscritos na infração 2.13.3 da CDA se refere à “
falta e/ou recolhimento a menor do ICMS garant. integral de operações internas
”, tributo esse que foi declarado ilegal, inconstitucional.

Argumenta que,
a multa punitiva aplicada pelo Fisco Estadual supera 100% do valor do tributo, sendo, dessa forma, considerada confiscatória.

Pontua que, a matéria apresentada deve ser acolhida de modo a reconhecer o excesso de execução.

Afirma que, ao ser minorado o valor executado em razão da defesa apresentada pelo devedor, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em percentual na forma do art. 85, §§ 3o e 5o do CPC.

Afirma que, estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para o fim de determinar a suspensão do tramite da execução fiscal até o julgamento do presente recurso.

No mérito requer o provimento do recurso, para acolher integralmente
a exceção de pré-executividade de modo a reconhecer o excesso de execução, bem como para condenar o recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS LONDRINA LTDA

contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que nos autos da Execução Fiscal no
0019941-93.2013.8.11.0002
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora recorrente
.

A insurgência recursal consiste em verificar a licitude do ICMS garantido integral inscrito na
infração 2.13.3 da CDA e se a multa punitiva aplicada é confiscatória, o qual será analisada.

DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL

Sustenta o recorrente que, os créditos inscritos na infração 2.13.3 da CDA se refere à “
falta e/ou recolhimento a menor do ICMS garant. integral de operações internas
”, tributo esse que foi declarado ilegal, inconstitucional.

Sobre o assunto, sabe-se que
o STF, por meio do recurso paradigma RE 598.677 (Tema 456/STF), fixou a tese de que
“a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito.”

No Estado de Mato Grosso a
sistemática de antecipação tributária no regime normal de tributação, sem substituição tributária, se deu por meio do ICMS Garantido Integral instituído por meio do Decreto no 463/2003, sendo, por tanto, inconstitucional conforme entendimento da Suprema Corte.

Além disso, a Lei Complementar Estadual no 631/2019 reconheceu a remissão e anistia de todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto, em desacordo com a Constituição Federal, transcrevo:

“Art. 3o Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.”

Destarte, diante da inconstitucionalidade da dívida inscrita na infração 2.13.3 da CDA n.o 20133608, bem como da
remissão e anistias dos referidos créditos por meio de legislação estadual, se mostra inexigível o título executivo em relação aso créditos dessa natureza.

Nesse caso, deve ser aplicado o disposto no

artigo 156, IV e X do CTN, como cito:

“Art. 156 do CTN. Extinguem o crédito tributário:

[...]

IV - remissão;

[...]

X - a decisão judicial passada em julgado.

[...]”

Assim, deve ser extinto o crédito tributário inscrito na infração 2.13.3 da CDA executada.

DA MULTA CONFISCATÓRIA

Argui o recorrente que a multa punitiva aplicada pelo Fisco Estadual supera 100% do valor do tributo, sendo, dessa forma, considerada confiscatória.

Pois bem. Sabe-se que no direito tributário, a

multa
punitiva é aplicada quando a autoridade fazendária constata a existência de infração a legislação tributária, relativa ao descumprimento de obrigação tributária (principal ou acessória), bem como no caso de omissão ou fraude do contribuinte.

A
multa
punitiva
é confiscatória
, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal, quando fixada em patamar superior a
100% (cem por cento)
do valor do tributo aplicado ou que poderia ser cobrado na operação
.

A propósito:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. (...)
Quanto ao valor máximo das
multas punitivas
, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de
100% (cem por cento)
do valor do tributo devido.
(...)”
(STF - ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

No caso dos autos, pela análise CDA 323543, observa-se que apenas as multas descritas na infração
16.4.33
supera 100% do valor do tributo, vejamos:

Infração: 2.1.20 - OPERAÇÕES DE SAÍDAS NÃO REGISTRADAS NOS LIVROS FISCAIS

Penalidade Atual: Artigo 47-E, inciso I, alinea d da Lei 7.098/98.

·

INFRAÇÃO: 2.3.6
- DOCUMENTOS FISCAIS CORRETAMENTE EMITIDOS, PORÉM ESCRITURADOS IRREGULARMENTE

Penalidade Atual: Artigo 47-E, inciso I, alinea d da Lei 7.098/98 -
multa equivalente a 40% do valor do imposto.

·

INFRAÇÃO: 2.13.3
- FALTA E/OU RECOLHIMENTO A MENOR DO ICMS GARANT. INTEGRAL DE OPERAÇÕES INTERNAS

Penalidade Atual: Artigo 47-E, inciso I, alinea a da Lei 7.098/98 –
multa equivalente a 60% do valor do imposto
.

·

INFRAÇÃO: 16.1.1
- ENTRADAS - MERCADORIAS SUJEITAS A TRIBUTAÇÃO

Penalidade Atual: Art. 47-E, inciso V, alínea "a", da Lei 10.978/2019 -
multa equivalente a 8% do valor da operação ou prestação
.

·

INFRAÇÃO: 16.4.26
- Irregularidade de Escrituração

Penalidade: Art. 45, inciso V, alínea r da Lei 7.098/98 –
multa equivalente a 1% (um por cento) do valor das operações
ou prestações não escrituradas, em relação a cada livro, até o limite de 200 (duzentas) UPF/MT por livro fiscal, ou, em relação ao livro destinado à escrituração do inventário de mercadorias – multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor das mercadorias adquiridas no exercício, não superior a 200 (duzentas) UPF/MT, ressalvado, ainda, o disposto no § 20, combinado com os §§ 17 a 19 deste artigo, bem como o Parágrafo único do Art.46.

·

INFRAÇÃO: 16.4.33
- FALTA DE ESCRITURAÇÃO NO LIVRO FISCAL DE SAÍDA

Penalidade Atual: Artigo 47-E, inciso V, alinea b-2 da Lei 7.098/98 –
multa de 20% do valor da operação
ou prestação constante do documento fiscal, se sujeitas ao pagamento do imposto em operação ou prestação posterior.

·

INFRAÇÃO: 2.1.39
- FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS

Penalidade Atual: Artigo 47-E, inciso I, alinea a da Lei 7.098/98 –
multa equivalente a 60% do valor do imposto
.

Conforme se observa, a multa descrita na infração
16.4.33
é de 20% dobre o valor da operação ou prestação, conforme disposto no
Art. 47-E,
inciso V, “b-2” da Lei 7.098/98
, como transcrevo:

“
Art. 47-E
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:
(Acrescentado pela Lei
10.978/19
)
:

[...]

V - infrações relativas a livros fiscais e à Escrituração Fiscal Digital - EFD:

[...]

b) falta de registro de documento fiscal relativo à saída de bem ou mercadoria ou à prestação de serviço, cuja operação ou prestação não esteja sujeita ao pagamento do imposto, quando já escrituradas as operações ou prestações do período a que se referirem:

[...]

2) multa de 20% (vinte por cento) do valor da operação ou prestação constante do documento fiscal, se sujeitas ao pagamento do imposto em operação ou prestação posterior; [...]”.

Ressalta-se que a multa constante na autuação
é de 20% sobre o valor de toda a operação, quando o ICMS alcança somente 17% do valor da operação.

Nesse caso a multa é considerada confiscatória, pois, supera 100% do valor do tributo que poderia ser cobrado em relação à operação.

Outrossim, a jurisprudência tem admitido que a modificação do valor da multa da CDA em benefício do devedor sem que se configure um
novo lançamento em desacordo com o artigo 142 do CTN e/ou
implique em nulidade do título executado.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. REDUÇÃO. LEI MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. CDA. DECOTE DOS VALORES EXCEDENTES. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de seguimento da execução fiscal aparelhada por CDA cuja multa nela inserida tenha sido declarada inconstitucional, bastando, para tanto, a exclusão do valor indevido. O mesmo raciocínio se aplica à hipótese em que o dispositivo que disciplina a penalidade tenha sido objeto de alteração legislativa benéfica ao contribuinte, sendo devido o decote dos valores que excederem a conta pela nova fórmula legal. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.683.262/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.)

Na mesma vertente já se pronunciou esta e. Corte, como cito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE CDA – INOCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CDA – POSSIBILIDADE – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – ALTERAÇÃO CDA – FUNDAMENTO DA MULTA – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONSONÂNCIA COM O §3o, DO ART. 85, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Constatado que houve o decote dos valores considerados prescritos na CDA, não há se falar em nulidade. 2. “Pacífico o entendimento segundo o qual a alteração do valor constate da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo, contanto que a quantia devida possa ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão”. Precedentes: REsp 1.115.501/SP (repetitivo), Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 30/11/2010; AgInt no AREsp 1.426.290/SP, Rel. Ministro Fransciso Falcão, Segunda Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no AREsp 1.478.079/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17/3/2020; REsp 1.811.226/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/8/2020; AgRg no REsp 1.176.709/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/10/2011. Aplicação do óbice da Súmula 168/STJ. AgInt nos EREsp 1878663/ RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 16-09-2021. 3. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de seguimento da execução fiscal aparelhada por CDA cuja multa nela inserida (...) tenha sido objeto de alteração legislativa benéfica ao contribuinte.” (STJ - AgInt no REsp: 1683262 RJ 2017/0162466-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020) 4. “Os embargos parciais, que não põem termo à execução, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da dívida que foi decotado, vale dizer, os honorários advocatícios serão computados sobre o proveito econômico auferido pelo devedor embargante” (STJ - AgRg no AgRg no Ag: 1409807 RJ 2011/0058399-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2015) 5. Sentença mantida, recursos desprovidos”.
(TJMT - N.U 1012045-32.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

Deste modo, a multa punitiva descrita
na infração
16.4.33 da CDA executada deve ser limitada
em
100% do valor do tributo cobrado na operação.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Em relação ao ônus sucumbencial, o
Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de ser cabível a fixação de honorários advocatícios no caso em que a
Exceção de Pré-executividade é total ou parcialmente acolhida de modo a implicar em
extinção total ou parcial
da execução e/ou na redução do
quantum
executado
, como cito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

[...]

1.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução
[...]”.
(AgInt no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

No caso dos autos, a
exceção de pré-executividade foi parcialmente acolhida e implicou na redução do
quantum
executado, de modo que
o Estado de Mato Grosso deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do advogado do
excipiente
/agravante.

No que tange à
forma de fixação dos honorários

o Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entende que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2o e 3o
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Nos termos do acordo com o recurso paradigma, quando for possível aferir o proveito econômico obtido com a decisão proferida na demanda (ainda que elevados), os honorários devem ser fixados
nos percentuais previstos nos
§§ 2o e 3o, do

art. 85, do CPC.

Em relação ao
quantum,
o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, os honorários devem ser fixados
no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido,
observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, nos termos no artigo 85, §§ 2o, 3° e 5o, do CPC.

DO DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para acolher parcialmente a exceção de pré-executividade no sentido de:
01)
reconhecer a ilegalidade e declarar a extinção do crédito descrito na infração 2.13.3 da CDA n.o 20133608 (falta e/ou recolhimento a menor do ICMS Garantido Integral de operações internas);
02)
limitar a multa punitiva descrita
na infração
16.4.33 da CDA executada
em
100% do valor do tributo que poderia ser cobrado na operação;
03)

condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorárias sucumbências em favor do advogado do
excipiente/agravante
, o qual fixo
no percentual mínimo estabelecido no art. 85, §3o, do CPC, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, nos termos no artigo 85, §§ 2o, 3° e 5o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025